Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-24.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001066-24.2014.8.14.0401

APELANTE: KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS, ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001066-24.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém

APELANTES:
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO
(Adv. Santino Sirotheau Correa Junior – OAB/Pa nº 6.987)

KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS
(Adv. Santino Sirotheau Correa Junior – OAB/Pa nº 6.987)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÕES PENAIS –
corrupção de menores majorada -
art. 218, caput, c/c art. 226, I e II, todos do Código Penal
–
PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS RECURSOS - PRELIMINARES: 1)
NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA
–
penas bases cominadas em quantum adequado e proporcional à hipótese, sob fundamentação idônea e com base em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo a nulidade arguida -
2)
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – REJEITADA – princípio que não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em prestígio de outros relevantes princípios, como a razoável duração do processo, não sendo demonstrado,
in casu,
qualquer prejuízo às recorrentes em razão da prolação de sentença por magistrada distinta da que presidiu a instrução, devendo ser afastada referida nulidade à luz do princípio
pas de nulité sans grief
-
3)
NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS PROCESSUAIS – REJEITADA – o fato da defesa somente ter sido intimada para fins do art. 402 do CPP após o protocolo das alegações finais ministeriais não ocasionou qualquer prejuízo às rés, que não pleitearam qualquer diligência na oportunidade, devendo ser afastada referida nulidade à luz do princípio
pas de nulité sans grief -
MÉRITO: 4)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA –

IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva da vítima, que narrou com detalhes a atuação de ambas as rés para consecução do delito, sendo tal testemunho corroborado pelo depoimento da genitora da ofendida –
PEDIDO EXCLUSIVO DE
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO: 5)
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP – IMPROVIMENTO – o fato do parentesco da ré com a vítima ser por afinidade não afasta a incidência da referida majorante, que resta sobejamente caracterizada pela prova oral carreada. Também não assiste razão ao argumento de aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, haja visto que a referida majorante já fora prevista na redação do art. 226, II, do CP pela redação dada pela lei nº 11.106, de 28/03/2005, vigente à época do delito
–
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônico.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO
e
KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém que condenou os apelantes pela prática do delito de corrupção de menores majorada, previsto no
art. 218, caput, c/c art. 226, I e II, todos do Código Penal
, cominando para
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO
a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão; e para
KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS
a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fixando para ambas o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção.

Em suas razões recursais, as apelantes aduziram pedidos comuns, em sede preliminar, de declaração de nulidade da dosimetria da pena por violação dos princípios da proporcionalidade e da fundamentação, declaração de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e declaração de nulidade da sentença por inversão tumultuária dos atos processuais. No mérito, ambas pleitearam absolvição por negativa de autoria. Ademais, houve pedido exclusivo de
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO

para

exclusão da majorante do art. 226, II, do CP.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor das apelantes, narra a denúncia, em síntese, que em novembro de 2011, G. d. S.F.B., 13 anos de idade, foi convidada por sua tia Erlane Sheila Ataíde do Nascimento para ir ao cinema, juntamente com Katiane Lima de Aragão Barros e o filho desta, o adolescente L.L.A.B., de 16 anos de idade, oportunidade em que os adolescentes se conheceram.

De acordo com a denúncia, em dezembro de 2011, os adolescentes G. d. S.F.B. e L.L.A.B. iniciaram um namoro e logo as denunciadas passaram a induzir G. d. S. F. B. a ter relações sexuais com o namorado, afirmando que o relacionamento só daria certo se eles mantivessem relações sexuais.

Induzida pelas denunciadas, a adolescente G. d. S. perdeu a virgindade, aos 13 anos, com L.L.A.B. Erlane e Katiane buscavam a vítima G. d. S. de carro ‘para passear’, mas, na verdade, levavam-na para manter relações sexuais com L.L.

Consta dos autos que o adolescente L.L.A.B. sofre de transtorno bipolar e as denunciadas diziam para a vítima, G.S.F.B., que ela tinha que manter relações sexuais com ele e fazer suas vontades, em razo da enfermidade.

Conforme, ainda, o relato constante da peça inicial, Katiane forneceu preservativo, anticoncepcional ‘Nordette’, um remédio em forma de uma bolinha para a adolescente introduzir na vagina, creme vaginal e uma espécie de ‘porção do amor’ para G.S. beber. Erlane e Katiane falavam para a vítima no contar para os pais, pois estes a expulsariam de casa.

Após a instrução, as rés
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO
e
KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS
foram condenadas
pela prática do delito de corrupção de menores majorada, previsto no
art. 218, caput, c/c art. 226, I e II, todos do Código Penal
, cominando para
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO
a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão; e para
KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS
a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fixando para ambas o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção.

Em suas razões recursais, as apelantes aduziram pedidos comuns, em sede preliminar, de declaração de nulidade da dosimetria da pena por violação dos princípios da proporcionalidade e da fundamentação, declaração de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e declaração de nulidade da sentença por inversão tumultuária dos atos processuais. No mérito, ambas pleitearam absolvição por negativa de autoria. Ademais, houve pedido exclusivo de
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO

para

exclusão da majorante do art. 226, II, do CP. Nenhum dos pleitos merece deferimento, senão vejamos:

Em sede
preliminar
, pleitearam inicialmente a
declaração de nulidade da dosimetria da pena por violação dos princípios da proporcionalidade e da fundamentação
, o que
deve ser rejeitado
, haja visto que, da leitura da dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo, constata-se que as
penas bases
das apelantes foram cominadas em quantum adequado e proporcional à hipótese,
fixadas para ambas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sob fundamentação idônea e com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme se constata nos seguintes extratos do
decisum
:

(I) DO CRIME DE CORRUPÇO DE MENORES PRATICADO PELA RÉ KATIANE LIMA DE ARAGO BARROS

1ª FASE

Analiso, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovaço social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, no se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
. No caso, pelas informaçes constantes nos autos,
tenho-a como intensa, isto porque a ré induziu adolescente de 13 anos de idade a satisfazer a lascívia do seu filho, também adolescente, que, inclusive, era portador de doença psiquiátrica, o que torna a conduta ainda mais reprovável;

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
a ré no possui maus antecedentes;

3. Quanto à
conduta social da acusada
, que se refere ao comportamento da ré perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
nada tenho a valorar
, por falta de informaçes nos autos;

4. Com relaço à
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
no há elementos para avaliar
;

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, a acusada quis satisfazer a lascívia de seu filho, o que é inerente ao tipo penal, pelo que,
valoro como neutra a circunstância
;

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, so os elementos acidentais no participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
valoro-as como negativas, uma vez que a vítima tinha relaçes sexuais dentro da casa da acusada. Além disso, ficou provado que a ré ainda comprava preservativos, pílulas anticoncepcionais e até mesmo algo que a vítima disse se chamar ‘porço do amor’, para que os adolescentes mantivessem relaçes sexuais
;

7. No que se refere às
consequências do crime
, que se referem à extenso dos danos ocasionados pelo delito,
valoro-as como negativas, por ter ficado provado que a vítima desenvolveu depresso severa, com tentativas de suicídio. Por conta disso, os genitores da ofendida tiveram que largar seus empregos para poderem cuidar da saúde mental de sua filha, que passou por longo tratamento psiquiátrico, com uso de remédios controlados, que afetaram ainda mais sua saúde;

8. O
comportamento da vítima
no contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcriço o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando no há contribuiço”.
Dessa forma,
considero neutra
.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três negativas (culpabilidade intensa, circunstâncias do crime e consequências do crime),
fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSO
.

Do referido extrato, conclui-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente para a ré KATIANE as circunstâncias
culpabilidade
, sob argumento que
“tenho-a como intensa, isto porque a ré induziu adolescente de 13 anos de idade a satisfazer a lascívia do seu filho, também adolescente, que, inclusive, era portador de doença psiquiátrica, o que torna a conduta ainda mais reprovável”
;
circunstâncias do delito
, aduzindo que “
valoro-as como negativas, uma vez que a vítima tinha relações sexuais dentro da casa da acusada. Além disso, ficou provado que a ré ainda comprava preservativos, pílulas anticoncepcionais e até mesmo algo que a vítima disse se chamar ‘porção do amor’, para que os adolescentes mantivessem relações sexuais”
; e
consequências do crime,
fundamentado que “
valoro-as como negativas, por ter ficado provado que a vítima desenvolveu depressão severa, com tentativas de suicídio. Por conta disso, os genitores da ofendida tiveram que largar seus empregos para poderem cuidar da saúde mental de sua filha, que passou por longo tratamento psiquiátrico, com uso de remédios controlados, que afetaram ainda mais sua saúde
”.

Em relação à ré ERLANE, a fundamentação do juízo para fixação da pena base foi consignada nos seguintes termos:

(...)

I) DO CRIME DE CORRUPÇO DE MENORES PRATICADO PELA RÉ ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO

1ª FASE

Analiso, inicialmente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como intensa, uma vez que a ré induziu uma adolescente de 13 anos, sua sobrinha de criaço, a satisfazer a lascívia de outro adolescente, que era, inclusive, portador de doença psiquiátrica, além do que, ficava dizendo que também perdeu a virgindade aos 13 anos de idade, para incentivar a sobrinha a fazer o mesmo, o que torna a conduta ainda mais reprovável
;

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
a ré no possui maus antecedentes;

3. Quanto à
conduta social da acusada
, que se refere ao comportamento da ré perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
nada tenho a valorar
, por falta de informaçes nos autos;

4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
no há elementos para avaliar
;

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, a acusada quis satisfazer a lascívia de outro adolescente (Lucas), o que é inerente ao tipo penal, pelo que,
valoro como neutra a circunstância
;

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, so os elementos acidentais no participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
valoro-as como negativas, pois a vítima mantinha relaçes sexuais dentro da casa onde a acusada residia. Além disso, ficou provado que a ré ainda comprava preservativos, pílulas anticoncepcionais, bolinhas coloridas e aromatizadas para introduzir na vagina, para que os adolescentes mantivessem relações sexuais;

7. Com relação às
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,
valoro-as como negativas, uma vez que ficou provado que a vítima desenvolveu depresso severa, com tentativas de suicídio. Por conta disso, os genitores da ofendida tiveram que largar seus empregos para poderem cuidar da saúde mental de sua filha, que passou por longo tratamento psiquiátrico, com o uso de remédios controlados, que afetaram ainda mais sua saúde;

8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando no há contribuiço”.
Dessa forma,
considero neutra a referida circunstância
.

Do referido extrato, conclui-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente para a ré ERLANE as circunstâncias
culpabilidade
, sob argumento que
“tenho-a como intensa, uma vez que a ré induziu uma adolescente de 13 anos, sua sobrinha de criaço, a satisfazer a lascívia de outro adolescente, que era, inclusive, portador de doença psiquiátrica, além do que, ficava dizendo que também perdeu a virgindade aos 13 anos de idade, para incentivar a sobrinha a fazer o mesmo, o que torna a conduta ainda mais reprovável
”;
circunstâncias do delito
, aduzindo que “
valoro-as como negativas, pois a vítima mantinha relações sexuais dentro da casa onde a acusada residia. Além disso, ficou provado que a ré ainda comprava preservativos, pílulas anticoncepcionais, bolinhas coloridas e aromatizadas para introduzir na vagina, para que os adolescentes mantivessem relações sexuais”
; e
consequências do crime,
fundamentado que “
valoro-as como negativas, por ter ficado provado que a vítima desenvolveu depressão severa, com tentativas de suicídio. Por conta disso, os genitores da ofendida tiveram que largar seus empregos para poderem cuidar da saúde mental de sua filha, que passou por longo tratamento psiquiátrico, com uso de remédios controlados, que afetaram ainda mais sua saúde
”.

Portanto, constata-se que as penas bases cominadas encontram-se adequadamente fundamentadas, a partir de elementos concretos extraídos dos autos, mostrando-se adequadas e proporcionais ao caso, inexistindo a nulidade arguida.

Também em sede preliminar, pugnaram a declaração de nulidade da sentença por
violação ao princípio da identidade física do juiz
,
tese que não pode prosperar
, senão vejamos:

A tese preliminar defendida nos apelos fundamenta-se no argumento de que a
prolação de sentença por magistrado distinto daquele que presidiu a instrução
ofenderia o princípio da identidade física do juiz, previsto no §2º do art. 399 do CPP.

Contudo, a despeito da aparente afronta a norma suscitada, deve-se ponderar que
o referido princípio não apresenta caráter absoluto
, podendo ser mitigado em
prestígio de outros princípios
, como a
razoável duração do processo
, como no caso em análise, no qual constata-se que a audiência de instrução e julgamento foi presidida por magistrada substituta atuando na unidade jurisdicional, ao passo que a sentença foi proferida pela magistrada titular da vara.

Portanto, não tendo o referido princípio caráter absoluto, eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido, o que não se verifica na hipótese, tendo a se sentença condenatória apresentado com clareza os fundamentos fáticos colhidos na instrução para embasar o
decisum,
ressaltando-se ainda que não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa das rés, tornando incabível a declaração de nulidade do feito, à luz do princípio
pas de nulité sans grief
.

Nesse sentido,
in verbis
:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O
princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedente
s. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar materialidade e indícios de autoria, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 184041 PE, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)

(
Grifo nosso
)

Assim, constata-se que o fato de a audiência de instrução ter sido presidida por magistrado substituto regularmente designado para atuar na unidade, ao passo que a sentença foi prolatada pelo titular da Vara
não ofende o princípio da identidade física do juiz
, em nada afetando o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório pelas acusadas, as quais
não comprovaram que tenham sofrido efetivo prejuízo com a mudança do julgador
, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR.

Ainda em sede
preliminar
, pugnaram pela
nulidade da sentença por inversão tumultuária dos atos processuais
, sob argumento que a Defesa somente foi intimada para fins do art. 402 do CPP após o protocolo das alegações finais ministeriais, o que
não merece acolhimento
, uma vez que tal fato não ocasionou qualquer prejuízo às rés, que não pleitearam qualquer diligência na oportunidade, devendo ser afastada referida nulidade à luz do princípio
pas de nulité sans grief,
pelo que passo à análise do mérito do recurso.

No mérito recursal, ambas apelantes pugnaram por sua absolvição por negativa de autoria, o que não merece prosperar, haja vista que
in casu
, autoria e materialidade delitiva se encontram suficientemente comprovadas pela prova oral carreada com oitiva da vítima, que narrou com detalhes a atuação de ambas as rés para consecução do delito, sendo tal testemunho corroborado pelo depoimento da genitora da ofendida.

Nesse sentido, a vítima
G. d. S. F. B
narrou em juízo:

“
Que a Erlane tinha contato familiar comigo, ela foi criada pela minha avó
. Que ela foi abandonada pela me dela, e a minha me cuidou dela.
Que ela vivia na casa da minha avó
.
Que depois que a minha avó morreu, ela no quis mais morar na casa dela, ela saiu de casa, e ela foi responsável pelas coisas que aconteceram com ela, ninguém foi responsável por isso
.
Que quando a casa foi vendida, ela no levou nenhum centavo por isso, e ninguém teve culpa disso
.
Que depois ela jogou a minha me na justiça
.
Que ela no pegou nenhum centavo da gente
. Que depois ela voltou pedindo desculpas para a minha me.
Que entrou com um processo trabalhista contra a minha me, mas depois ela voltou, pedindo desculpas
. Que ela disse que no queria mais dar seguimento ao processo trabalhista. Que minha me deu uma oportunidade para ela de novo. Que ela começou a trabalhar com a Katiane. Que ela foi morar com a patroa dela, elas trabalhavam numa clínica de foto depilaço. Que ela sempre dizia que gostava de mim, porque eu ficava na casa da minha avó quando criança. Que um dia, ela me convidou para assistir a um filme com ela, isso foi final de 2011. Que ela pediu para a minha me, e ela deixou. Que quando ela foi me buscar, ela foi me pegar na porta da minha casa. Que ela no avisou pra mim que a Katiane iria com a gente, ela tinha dito que eu ia só com ela. Que ela veio junto com a Katiane no carro dela. Que foi lá que eu conheci a Katiane. Que ela até pensou que eu fosse preta que nem a minha tia, mas ela se espantou porque eu sou branca. Que aí a gente foi para a casa deles, porque eles foram tomar banho antes da gente ir pro cinema. Que lá eu conheci o esposo e o filho dela (Katiane), antes eu no conhecia. Que isso foi num domingo, eu estudava de manh, na sétima série. Que depois disso, ela começou a me ligar, e ela ficava me perguntando o que eu tinha achado do menino, se eu tinha achado ele bonito, essas coisas. Que no início, eu falei que no tinha achado nada, no tinha me interessado. Que aí elas falavam que ele tinha me achado bonita e queria me conhecer. Que elas sempre falavam que no era para eu falar nada para a minha me. Que como eu no era acostumada a mentir, eu falei para a minha me sobre isso, mas eu disse que no tinha me interessado pelo menino. Que a minha me pensava a mesma coisa, ela dizia que eles tinham entendido errado. Que até ento a gente no via maldade. Que aí elas me convidavam para eu assistir filme na casa delas, depois elas me chamavam para passear com elas. Que eu ia pela confiança que a gente tinha na Erlane, que era minha tia. Que, porém, as coisas começaram a mudar.
Que aí em vez de eu ver filme com ela, eu acabava assistindo só com ele. Que aí ele queria uma coisa que eu ainda no tinha despertado
.
Que ele pegava nas minhas partes, e eu no gostava, eu falava para ele isso
.
Que quando eu ia falar essas coisas com as duas, a Katiane e a Erlane, elas sempre falavam que isso era normal. Que elas diziam que as pessoas da minha idade já faziam isso, que era normal. Que eu falava que eu ainda no queria aquilo
.
Que da primeira vez que aconteceu, eu até me lembro, eu disse para a minha me que no estava querendo ir para lá, aí a minha me falou para eu falar para elas isso, que eu no queria ir. Que elas apareceram na minha casa e eu acabei indo. Que aí eu coloquei meu pijama e elas disseram ‘bora lá’, isso na casa delas já. Que aí eu desci e fui pra cozinha. Que aí a Erlane chegou comigo e perguntou, e aí, tu vai pro quarto dele? Que eu falei que eu ainda no estava pronta para aquilo. Que aí ela falou que eu tinha que ir, que foi para aquilo que ela tinha me levado lá
.
Que eu realmente me senti muito pressionada com aquilo. Que por mais que eu dissesse no, ela no escutava. Que aí eu subi, mas no era o que eu queria
.
Que, porém, no foi a minha vontade que prevaleceu. Que depois disso, as coisas foram mudando, começou a ficar mais frequente
,
a Erlane e a Katiane mudaram, elas sempre falavam pra todo mundo que isso era normal, e a Erlane sempre falava na frente de todo mundo, dos amigos dele, que ela tinha perdido a virgindade dela com 13 anos e depois disso ela ‘deu que nem chuchu na serra’, isso era até uma fala dela
. Que isso ela deixou bem claro para todo mundo. Que depois disso, elas começaram a ficar direto na minha ‘cola’, pelo ‘Face’, e pelo telefone.
Que eu, na verdade, já estava despachando elas, já nem queria falar com elas, porque na verdade elas ficaram me perseguindo. Que elas falavam para eu no contar nada para ninguém, e elas diziam que tudo o que eu falasse, elas iriam me desacreditar
. Que ia ser a minha palavra contra a dele.
Que aí o menino, no sei se num surto bipolar, ele falou na escada para elas ouvirem, pra que vocês trazem ela para cá? Deixem ela lá na casa dela. Que isso ele estava brigando com a me dele
.
Que depois de um bom tempo, a Erlane percebeu que eu já no estava bem, aí ela perguntou se no seria melhor eu ir num psicólogo
. Que ela disse que a minha me no podia saber que ela ia me levar num psicólogo. Que aí ela me levou num psicólogo, mas ela disse que no era para eu falar para a minha me. Que eu falei para a minha me que ela queria me levar lá. Que minha me falou que no tinha necessidade disso, e ligou para ela. Que aí ela desmentiu, disse que no ia me levar, mas aí ela veio me falar, ‘pô, por que tu falou para a tua me?’.
Que aí ela me levou para a Dra. Denise, e a Dra. me falou que eu já estava entrando num quadro de depresso.

Que isso era devido a eles, das coisas que eu tinha passado. Que foi esse o resultado, tanto que eles mesmos queriam me levar no psicólogo
.
Que aconteceu muita coisa, a Katiane que administrava meu uso de camisinha
.
Que elas que disseram que eu tinha que usar anticoncepcional
. Que elas que compravam pra mim. Que aí a Erlane um dia me ligou, e pediu para falar comigo, e ela me falou que a Katiane se passava pelo filho dela no Facebook, para falar com outras meninas. Que ela se passava pelo filho dela, para falar com outras meninas, e a Erlane disse que no estava mais gostando disso. Que eu fiquei sem ter o que falar.
Que a Erlane me pediu para eu ficar um fim de semana lá na casa dela
. Que aí a minha me ligou e disse que eu tinha que voltar, porque ela queria que eu estudasse.
Que ela me fez passar o dia todo lá
.
Que aí ela disse que eu tinha que ir lá com ele para fazer com ele, mas eu no estava com vontade de fazer. Que eu estava sentada num sofá-cama em frente o quarto dele. Que aí ela fechou a porta e falou de forma agressiva comigo, ela disse, olha no é pra isso que eu te trago aqui no. Que eu ainda no conhecia esse lado dela
.
Que aí eu fiquei, sabe, comecei a entrar em conflito com muita coisa
.
Que eu no sei explicar, é meio complicado sabe
, igual uma vez que elas me chamaram para eu ir no cinema e depois era tarde, e
elas falaram que no dava para me levar para casa e falaram para eu dormir na casa delas. Que nisso eu dormi, e quando eu acordei, eu estava toda dolorida e sem roupa
. Que eu falei isso para as duas, mas aí elas falaram que iriam conversar sobre isso, mas na verdade sempre foi assim.
Que uma vez, ele me deu uma ‘porço do amor’, que a me dele tinha dado para ele
.
Que ele quis me dar para eu tomar, mas eu falei que tomaria se ele tomasse, mas aí ele falou que a me dele disse que era apenas para eu tomar
. Que eu realmente no estava querendo. Que eu sempre tive problema de gastrite, e depois que eu tomei isso, fui parar na emergência da UNIMED, por causa da gastrite.
Que a Katiane a Erlane sempre forçaram muito a barra, elas diziam para mim que era normal sexo na relaço, era necessário
. Que logo que elas conheceram, isso foi no Natal (em dezembro), elas me levaram no shopping, e iam comprar meu presente. Que aí elas disseram que eu me vestia como criança ainda. Que aí elas escolheram as minhas roupas, disseram que eu tinha que ter roupas mais ‘transadas’. Que elas escolheram tudo e me deram, elas disseram que eu tinha que me vestir como adulta. Que no Facebook a Erlane e a Katiane controlavam muito a minha vida. Que eu já estava na oitava série, e nisso eu tive até um problema com uma pessoa que estudava comigo.
Que elas me falaram que tinha uma moça que estava assediando o menino, e eu fiquei numa saia justa com isso. Que elas queriam me controlar, nas redes sociais, na vida, em tudo
.
Que o que eu fazia e deixava de fazer, elas queriam me controlar. Que elas diziam que o que eu falasse elas iriam me desmentir e me desacreditar. Que ento eu de 13, 14 anos, quando iam acreditar em mim né?

Que ento eu sempre fiquei assim, ninguém ia acreditar em mim, a presso era muito grande, elas sempre ficavam me ligando, me mandando mensagens pelo Facebook
. Que depois que eu fiz a denúncia na delegacia, ela ainda ficou me mandando mensagens pelo Facebook.
Que tudo ela queria me prejudicar, aí eu deixei um print de conversa lá na delegacia, que ela dizia para mim que eu poderia mentir para o juiz, essas coisas
. Que depois disso ela parou de falar comigo, acho que ela ficou com medo.
Que tudo era para mim, tudo era culpa minha. Que eu pensei: ‘porra’, o buraco que eu me encontro é mais em baixo mesmo’ (textuais)
. Que depois eu fiquei doente, e elas até queriam me levar para uma igreja evangélica, elas disseram que eu precisava de Deus.
Que era assim, elas falavam uma coisa para meu pai, outra coisa para minha me, sempre me perseguiam. Que perguntada quanto tempo durou isso, respondeu que foi desde o final de 2011, até um certo período de 2013
.
Que o nome do filho da Katiane é Lucas
.
Que perguntada se teve um relacionamento com ele, respondeu que é complicado, porque é algo que assim, diziam para mim que era, mas sabe, era uma coisa controlada por duas pessoas, sabe quando dois cachorros te controlam?

Eram mais ou menos assim. Que elas decidiam tudo, por exemplo, a Katiane dizia que eu tinha que fazer certas coisas, que era necessário, sabe?

Que perguntada que coisas eram essas, respondeu: ela dizia que sempre foi muito elogiada por fazer o melhor sexo anal, aí ela dizia pra mim que eu tinha que fazer
.
Que eles sempre forçaram a barra pra tudo, mas eu nunca podia dizer no, no ia adiantar ‘porra’ nenhuma
. Que chegou determinado momento que o Lucas ficou agressivo, ele até me bateu um dia.
Que ele dizia para mim que no era aquilo que ele queria, e eu também no queria, ele dizia que no era o que ele tinha escolhido
.
Que ele era revoltado, sei lá porque. Que ele ficou agressivo determinado período, mas eu no sei o que acontecia por lá
. Que uma hora ele estava bem, outra hora ele estava ruim.
Que ele até chegou a bater na me dele, parecia um hospício aquilo ali
. Que eu no sei por que elas faziam aquilo, ela parecia ser obcecada pelo filho dela. Que ela queria controlar tudo. Que cada um na casa deles tinha um notebook,
e as senhas ficavam salvas no computador, e eu no sabia se era ele ou ela que falava comigo no Facebook. Que ela se passava por ele. Que chegamos a ter relaço sexual muitas vezes
.
Que eu no tinha vontade de ter essas relaçes
.
Que era muita presso psicológica delas, das duas, elas ficavam na minha mente, era 24 horas
.
Que parece que eles queriam afastar todo mundo de mim. Que foi por isso que eu fiquei em conflito e fiquei doente
.
Que eu fiquei com depresso
.
Que aí viram que eu no estava bem e quiseram me levar para o psicólogo. Que eu fiquei agressiva, meu desempenho escolar ficou muito ruim, quase eu repito de ano. Que eu chorava do nada, minhas emoçes estavam muito afloradas
.
Que eu tentei me matar muitas vezes, eu já no estava aguentando, estava numa decadência total
.
Que eu cheguei a tomar comprimidos. Que eu só fiz sexo com o Lucas
.
Que além delas duas, ninguém mais me pressionava para ficar com ele. Que perguntada se o pai do Lucas sabia, respondeu que no, tudo elas no contavam para o ‘velho’, tudo elas escondiam do ‘velho’
. Que a empregada da casa ainda viu umas coisas.
Que a Katiane comprava vagina de borracha para ele, isso era coisa da cabeça doentia dela
. Que a empregada via isso, e achava engraçado.
Que ela comprava essas coisas. Que ela que comprava camisinha. Que depois ela falou para eu tomar anticoncepcional. Que as duas direcionavam nosso relacionamento sexual
. Que perguntada se alguma vez elas duas viram os atos sexuais, ou participaram, disse que no, nunca.
Que elas falavam como a gente tinha que fazer sexo, diziam que eu tinha que fazer sexo oral, sexo anal, penetraço vaginal, tudo isso
.
Que eu era virgem, tive minha primeira relaço sexual com o Lucas
.
Que perguntado quantas anos teve sua primeira relaço sexual com o Lucas, disse que tinha 13 anos, ainda ia fazer 14 anos. Que o Lucas tinha 14 anos
.
Que tive relaço sexual com ele do final de 2011 até início de 2013
. Que eu conheci ele no dia que eu fui no cinema com eles.
Que a Erlane me falava que era necessário ter relaço sexual, porque nenhum relacionamento iria para frente sem isso
.
Que até mesma a Katiane dizia que perdeu a virgindade muito cedo, e isso era normal, ela dizia que dava que nem ‘chuchu’ em série
. Que ela era casada e tinha filho.
Que a Katiane me dizia que isso era coisa normal na minha idade, que era bom para descobrir o corpo, tanto para mim, quanto para ele
.
Que perguntada se naquela época o Lucas queria fazer isso, pensou e respondeu que era complicado saber isso, ele era muito complicado, ele fechava o olho e me dizia ‘no é o que eu quero’
.
Que ele depois ficou agressivo com a própria me, era meio complicado de entender. Que perguntada se se sentia pressionada por elas duas, disse que com certeza, principalmente pela Katiane
.
Que um dia eu acordei e eu estava nua. Que perguntada sobre esse fato, disse que foi dormir com roupa e acordou nua com a partes íntimas doloridas
. Que eu fui questionar elas duas sobre isso, aí a Erlane me falou para eu deixar isso para lá.
Que eu estava dolorida nas partes de baixo, na parte de trás
. Que as duas sempre me falavam que eu no podia falar nada para ninguém. Que elas no me ofereciam nada em troca. Que elas compravam coisas para mim, tudo o que elas achavam necessário, para mim e para ele.
Que uma vez, ela comprou umas bolinhas perfumadas, que era para colocar dentro da vagina, e quando fazia penetraço, estourava e saía um perfume
.
Que elas compraram dois anticoncepcionais, porque o primeiro que elas me deram foi muito forte para mim, eu no me dei bem, aí elas compraram outro
.
Que elas compravam camisinha. Que também elas compraram um gel quente para usar
. Que no tenho mais contato com nenhum deles. Que desde 2013, no tenho mais contato com eles. Que depois que eu dei entrada no processo, a Erlane ainda falava comigo, ela perguntava como eu estava, essas coisas. Que, porém, eu achei necessário cortar relaço com ela. Que eu cortei meu Face, troquei meu número. Que hoje no tenho mais contato. Que minha me conheceu a Katiane junto comigo, quando a Erlane apresentou.
Que a única pessoa que tinha contato com a gente era a Erlane. Que perguntada sobre o fato de ficar na casa da Katiane, com a família dela, que tipo de relaço tinha com eles, respondeu que era assim, a casa era grande, tinha banheiro em cima, entre o quarto do Lucas, tinha o banheiro do quarto do casal, e lá em baixo tinha um meio banheiro. Que também tinha o banheiro da empregada. Que depois de um tempo a Katiane mudou também, ela dizia que eu no podia tomar banho no banheiro de cima, eu tinha que tomar banho no banheiro da empregada, e no tinha ‘porra’ nenhuma lá, no tinha lâmpada, no tinha nada, se eu quisesse tomar banho era para lá
. Que elas sempre escondiam as coisas do pai dele, elas duas, eu no sei por que isso.
Que elas até diziam que eu era namorada dele
, mas só entre os quatro, mas era totalmente diferente o comportamento delas.
Que perguntada se se sentia namorada do Lucas, respondeu que no, eu me sentia mais como um cachorrinho que tinha que ser domado
.
Que perguntada se fez acompanhamento psicológico, respondeu que sim, sendo que a primeira psicóloga que foi, quem me levou foram a Erlane e a Katiane. Que era a mesma psicóloga que tratava do Lucas.
Que, porém, a minha me proibiu, porque no tinha como ela me levar sem o consentimento da minha me.
Que depois eu comecei a ficar doente, eu tive que fazer tratamento psicológico e psiquiátrico, inclusive, para deixar bem claro, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra atestaram que eu sou completamente normal. Que eles disseram que o que eu tive foi um problema decorrente de um forte trauma que eu tive, e isso causou uma depresso em mim
.
Que por isso eu parei de estudar de 2013 até 2015. Que eu comecei a tomar medicamento para depresso, com isso eu engordei demais, eu era muito magrinha. Que meu pai perdeu o emprego. Que começaram a comprometer os movimentos da minha perna, porque quando eu estava em crise, tinham que aplicar injeço no músculo da minha perna
. Que eu estava andando igual a um pato. Que aconteceu tanta coisa. Que hoje eu no faço acompanhamento psiquiátrico mais, só falo com psicólogo se eu quiser. Que hoje eu no tomo mais remédio, fiquei melhor da depresso.
Que eu tomava remédios muito fortes, e com isso eu dormia bastante, mas quando eu estava acordada eu tinha crise. Que os médicos me falaram que eu tinha que cuidar da depresso, porque isso poderia evoluir para uma esquizofrenia, e isso é coisa de doido, mas eu no queria isso para mim
. Que ento eu fui melhorando, através de terapia, a psicóloga do PROPAZ me ajudou bastante, ela foi excelente. Que aos poucos foram diminuindo minha medicaço, até chegar o momento que eu no tive que tomar mais. Que no início minha me teve dificuldade de lidar com a minha depresso, mas ela me ajudou e me deu apoio. Que meu pai me deu apoio do jeito dele. Que meu irmo, coitado, nem tinha como dar atenço para ele. Que minha me ficou firme e forte do meu lado.
Que eu contei essas coisas quando eu já estava doente, e eu tive um surto, tentei me matar. Que aí no Hospital das Clínicas eu contei
. Que eu estava muito agressiva.
Que os médicos falaram que se eu tentasse me matar mais uma vez, eu teria que me internar
. Que aí eles me levaram para falar com um padre, o Pe. Eloi, e foi nesse dia, na frente dos meus pais, que eu contei sobre esses fatos, eu chorei e contei. Que antes disso, eu no falava com ninguém, porque eu no podia confiar em ninguém.
Que a Erlane trabalhava com a Katiane, e morava na casa desta, ela dormia em um quarto de hóspedes
.
Que quando eu ia dormir lá, às vezes eu dormia no quarto da Erlane, mas às vezes ela no deixava, ento eu tinha que dormir no quarto do Lucas
. Que ela mesma me colocava. Que a Katiane no dormia com o marido, às vezes ela dormia com a Erlane, e às vezes ela dormia com o filho. Que além de mim, teve uma tal de Jéssica, que estudava no ideal, sendo uma vez ela fugiu e foi para a casa deles. Que ela era evangélica. Que eles me falaram que uma vez essa menina fugiu de casa, e a me dela deu queixa na polícia, aí foram achar ela dentro da casa deles, mas eles disseram que ela no estava lá, mas ela estava.
Que a aço trabalhista da Erlane contra a minha avó foi em 2010
. Que ela tratava bem, ela era como uma tia mesmo, meus pais trabalhavam e às vezes ela me pegava do colégio, aí eu ficava lá com ela. Que ela me tratava como criança, me tratava super bem.
Que antes do Lucas no tive relaço com ninguém
. Que até hoje o pessoal me acha esquisita, porque eu tenho 19 anos e no tenho namorado.
Que é complicado para mim ter relaço de namorado hoje, é muito complicado para mim
.
Que perguntada como era seu relacionamento com o Lucas, respondeu que no era nem namoro, nem amizade, era como se fossemos dois cachorrinhos que pegaram para cruzar
.
Que eram duas pessoas controlando, era mais ou menos assim
.
Que quando aconteceu isso, eu já tinha acabado a sétima série, estava entrando na oitava série
. Que eu sempre fui na minha, eu no dava problemas para meus pais na escola. Que eu falava com minhas amigas nas redes sociais. Que falava com elas na escola, mas nunca fui de ir na casa dos outros”.

Corroborando tal relato, tem-se o testemunho de
Maria Adalgisa Franco Monteiro
Brazão, genitora da vítima, que aduziu durante a instrução:

“Que
conhece a Erlane, ela foi criada pela minha tia Maria das Graças, que foi minha me de criaço. Que é me da vítima
. “Que eu fiquei sabendo dos fatos deste processo dentro da sala de psiquiatria da Dra. Maria José. Que minha filha começou a no dormir, e ela teve uma crise nervosa, ela foi encaminhada para uma médica psiquiatra. Que ela estava num estresse total.
Que quando ela foi no consultório da Dra. Maria José, ela relatou os fatos
. Que eu fiquei em choque diante da situaço. Que eu no sabia nem o que fazer. Que eu assisti ela falando. Que ela ficou com raiva de todo mundo na hora.
Que ela contou como procedeu na casa da pessoa, essa pessoa fazia ameaças para ela
. Que ela me disse que no me contou porque eu iria jogar ela para fora de casa, eu iria bater nela, eu no iria entender nada, essas coisas.
Que ela disse que estava sendo ameaçada. Que ela disse que a Erlane e a Katiane ameaçavam ela para ela no contar os fatos
.
Que o fato era que ela estava tendo relaço com esse rapaz
.
Que outra coisa que ela relatou foi que deram uma ‘porço do amor’ para ela, para ela dormir
.
Que ela falou tudo isso na sala da psicóloga
. Que no me recordo quando ocorreu esse fato da porço. Que eu fiz questo de esquecer tudo isso, porque isso fez muito mal para mim, fiquei até com problema de presso alta.
Que eu no conhecia o Lucas e a me dele, a Katiane. Que a Erlane trabalhava com essa pessoa, e morava com ela
.
Que como eu confiava na Erlane, eu deixei a minha filha sair com ela, dormir na casa dela, essas coisas
. Que foi nisso que tudo aconteceu. Que minha filha frequentava a casa da Erlane.
Que ela falou na sala de terapia que teve relaço sexual com o Lucas
.
Que quando ela me relatou, ela estava em processo de depresso, por isso que depois que ela contou, eu no falei mais com ela sobre esses fatos
.
Que perguntada se as relaçes que sua filha disse que teve foram consensuais, respondeu que foi assim, acredita que as pessoas que estavam perto dela diziam para ela que se ela no fizesse sexo com ele, o namoro no daria certo
.
Que ento a gente, como adulta, entendeu que isso foi uma presso, no que ela no soubesse o que era certo e errado, mas é aquilo, pessoas preparadas, pegaram uma pessoa com 13 anos, ia dar nisso, né?
Que o final seria isso.
Que ela no disse quantas vezes essa presso ocorreu
. Que eu também soube que eles estavam levando a minha filha num psicólogo, sem o meu consentimento.
Que eu no sabia de nada, a Erlane e a Katiane estavam levando ela para o psicólogo. Que eu acho que elas já estavam percebendo que a minha filha estava adoecendo
. Que a minha filha chegava em casa, o telefone tocava, elas ficavam horas no telefone com ela.
Que minha filha dormiu bastante na casa delas
.
Que a Erlane até buscava ela na escola e levava ela para a casa delas
. Que eu achava que elas gostavam da minha filha, acho que era ingenuidade minha.
Que eu acho que o Lucas tinha 14 anos
. Que eu no sei se ele tem problema de saúde. Que minha filha parou de fazer tratamento, ela foi encaminhada pela UNIMED para o Hospital das Clínicas.
Que eles cogitaram de internar a minha filha. Que era necessário a internaço, mas eu resolvi largar o emprego e decidi me dedicar a ela, para cuidar dela
. Que eu fiz o acompanhamento médico dela.
Que todo mês eu tinha que estar lá e me comprometi a cumprir o tratamento psiquiátrico dela, só assim eles deixaram ela ir para casa
. Que o tratamento ficou ambulatorial. Que depois ela fez tratamento psicológico com a psicóloga do PROPAZ. Que ela fez bastante atendimento lá.
Que eu e meu marido largamos o emprego para cuidar dela.
Que a gente ficou sem dinheiro para comer por conta disso. Que ela no havia tido relaço sexual antes disso, com ninguém. Que atualmente ela no consegue ter relaço com ninguém.
Que a Erlane moveu uma aço trabalhista contra a minha me
. Que antes disso, tínhamos um excelente relacionamento.
Que depois disso, ela chegou comigo, me pediu desculpas e tudo. Que ela pediu para encerrar esse assunto. Que ela foi embora da casa da minha me
. Que ela sempre saía com a minha filha, desde que a minha me era viva, ela sempre levava ela para o shopping, para passear, essas coisas.
Que perguntada se a vítima nunca havia lhe contado sobre o Lucas, respondeu que a única coisa que ela me falou, na época, era que tinha um menino lá, que ele era esquisito, estranho
.
Que ela dizia que no tinha gostado dele para uma pessoa para namorar, foi só isso que ela me falou, na época
. Que ela no falou mais nada. Que na época, eu trabalhava. Que na época ela tinha um relacionamento bom comigo, mas depois que ela passou a ficar com a Erlane, ela ficou estranha comigo, ela no falava mais direito comigo, ela passou a confiar nas pessoas erradas. Que eu tenho um casal de filhos.
Que quando ela conheceu o Lucas, ela estava na oitava série
. Que o relacionamento dela com amigos da escola era excelente, eu ia nas atividades da escola. Que ela era um pouco tímida”.

Portanto, tratando-se de crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese, em que a prova oral carreada se revela suficiente para embasar o édito condenatório,
inexistindo motivo para acolhimento do pedido absolutório.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese
. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Por fim, houve pedido exclusivo da apelante
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO

para
exclusão da majorante do art. 226, II, do CP,
sob argumento de
não ter relação de parentesco com a vítima
, bem como por aduzir
estar sendo aplicada retroativamente legislação mais gravosa à ré
, suscitando que a “
causa de aumento ter sido introduzida no citado dispositivo legal em 24.09.2018, após o cometimento do fato, ocorrido em novembro de 2011
”, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que o fato do
parentesco da ré com a vítima ser por afinidade não afasta a incidência da referida majorante
, que resta sobejamente caracterizada pela prova oral carreada.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. APLICAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE O ACUSADO E A VITIMA.
RÉU CASADO COM TIA DA VÍTIMA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acusado era casado com a tia da vitima, portanto, seu tio, e o parentesco por afinidade não afasta a majorante prevista no art. 226, II do CP. 2. O Tribunal de origem, analisando o vasto acervo probatório, concluiu pela aplicação do concurso material, e para entender de maneira diversa, é necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 809233 SP 2023/0084813-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

Também não assiste razão ao argumento de aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, haja visto que a referida majorante já fora prevista na redação do art. 226, II, do CP pela redação dada pela lei nº 11.106, de 28/03/2005, vigente à época do delito, não merecendo acolhimento o pleito recursal de exclusão da majorante.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais as apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantidas
as penas fixadas para
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão; e para
KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fixando para ambas o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/05/2024